Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703834-17.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A, em petição de ID 25197481, com esteio no artigo 1.040, inciso II, c/c artigo 1.035, § 11, do CPC, pleiteia a remessa dos autos ao Órgão Julgador, a fim de que seja reexaminado, mais uma vez, o recurso de apelação, tendo em vista a publicação da Ata de Julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral do STF (RE 1.287.019) Decido. Com efeito, o pedido formulado pela ora requerente já foi analisado por esta Presidência em decisão de ID 24443739, oportunidade em que se concluiu que, “conforme já pontuado, o artigo 1.040 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que a publicação do acórdão paradigma perfaz condição necessária para que se dê prosseguimento ao rito dos precedentes”. Nesse cenário, afastado o argumento reeditado pela parte requerente, impõe-se o indeferimento do pedido de devolução dos autos à Turma julgadora para reexame da apelação. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.218.019 (Tema 1.093). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014